Tribunal: STF
Processo: HC 244967
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    ANDRÉ VINICIUS NUNES DE SOUZA, segregado provisoriamente desde 2/5/2024, alega sofrer coação ilegal diante de sentença proferida por Juiz de primeiro grau, que manteve a prisão preventiva.



    O impetrante afirma que o réu está preso há pouco mais de três meses e foi condenado por uso de documento falso, a cumprir pena de 2 anos de reclusão no regime semiaberto. O Desembargador relator do HC n. 5019671-59.2024.4.03.0000 concedeu liminar e determinou a compatibilização da cautelar com o regime fixado na sentença, mas "até agora o paciente permanece em regime fechado" (fl. 9).



    Para o defensor, há incompatibilidade da manutenção da constrição cautelar com o regime semiaberto, bem como falta fundamentação para sustentar a prisão preventiva.



    Requer, por isso, a concessão ao réu do direito de recorrer em liberdade, ainda que mediante a fixação de cautelares.



    Decido.



    O Superior Tribunal, conforme o art. 105 da Constituição Federal, não tem competência para julgar habeas corpus que contesta decisão liminar proferida por desembargador, sem que o órgão colegiado do Tribunal de segunda instância tenha se manifestado previamente sobre o assunto.



    Somente se, em análise superficial dos autos e à primeira vista, for constatada uma ilegalidade flagrante e intolerável, capaz de causar dano irreversível ao direito de locomoção, tanto o STJ quanto o STF admitem o afastamento excepcional do rigor da Súmula n. 691 do STF, o que não se verifica no caso concreto.



    A liminar concedida pelo Desembargador está correta, pois, também a teor dos julgados desta Corte, não há incompatibilidade entre a fixação de regime semiaberto e a manutenção da prisão preventiva, sendo apenas necessária a compatibilização da custódia com o regime fixado na sentença, o que já foi determinado pelo relator do habeas corpus.



    Confira-se:



    CONCEDO A LIMINAR para determinar que o paciente, salvo se estiver preso por outro motivo, aguarde o julgamento de seu recurso de apelação no regime fixado por ocasião de sua condenação, qual seja, no regime semiaberto, sem prejuízo da fixação de medidas cautelares alternativas, nos moldes do art. 319 do CPP, a serem fixadas pelo r. juízo a quo.



    Eventual descumprimento da liminar deve ser noticiada ao Desembargador, para adoção das providências cabíveis. Esta Corte não tem atribuição constitucional para garantir a autoridade das decisões do Tribunal de origem, apenas para processar e julgar reclamação em relação aos seus próprios julgados.



    Na sentença, negou-se ao réu o direito de recorrer em liberdade a fim de evitar a reiteração criminosa, porque "permanecem inalteradas as razões jurídicas que ensejaram a conversão da prisão em flagrante [...] em preventiva" (fl. 38). 



    Também nesse ponto, inexiste flagrante ilegalidade. A "manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente para a satisfação do art. 387, § 1.º, do Código de Processo Penal o entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento" (AgRg no RHC n. 173.056/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022). 



    Ressalto que a impetração não foi instruída com o decreto de prisão preventiva mantido na sentença, o que reforça o obstáculo à superação da Súmula n. 691 do STJ. Deveras, é "ônus do impetrante instruir o habeas corpus requerido a esta Corte com cópia do ato coator, além da prova pré-constituída da aventada ilegalidade ou do abuso de poder. A deficiente instrução do writ impede o seu conhecimento" (EDcl no HC n. 783.484/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª T., DJe de 17/2/2023).



    À vista do exposto, indefiro liminarmente o processamento deste habeas corpus, com fundamento na Súmula n. 691 do STF e no art. 210 do RISTJ (doc. 9).



    Ao final, busca-se:



    (i) em sede de LIMINAR, para conceder o direito de recorrer em liberdade e substituir a prisão preventiva por cautelares diversas – em vista da incompatibilidade da fixação do regime intermediário com a manutenção da prisão cautelar;



    (ii) no mérito, clama pela concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, visto que ausentes os requisitos do artigo 312 do CPP e, ainda, em razão da ausência de fundamentação idônea da d. Magistrada de primeiro grau que manteve a cautelar extrema com argumentos extremamente genéricos;



    (iii) requer a dispensa do pedido de informações da ora apontada autoridade coatora, visto que a Impetrante faz a juntada da v. sentença, da exordial acusatória, da petição de interposição do recurso de apelação, bem como da decisão do Tribunal de origem.



    (iv) finalmente, manifesta oposição ao julgamento virtual em razão da necessária sustentação oral que a Defesa pretende realizar (doc. 1, p. 10).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator